Tribunal: TCU
Processo: 009.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3239/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de José Júlio Fernandes Neto, Edmilson Fernandes de Amorim e Município de Antônio Martins - RN, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio ME 448/2007 (peça 12), firmado entre o Ministério da Cidadania e a referida municipalidade, e que tinha por objeto o a "Manutenção de 06 (seis) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo no Estado do Rio Grande do Norte, atendendo 1.200 crianças e adolescentes". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 16.1 da instrução supracitada, especificamente devido ao fato de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 20/2/2011 (peça 62), ao passo que o primeiro evento processual interruptivo data de 14/12/2017, ("análise técnica do cumprimento do alcance do objeto referente ao Convênio no 448/2007, PARECER no 25/2017/CGAAO/DEGEP/SNELIS", peça 79), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU (peças 130 e 133). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Esportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.294/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmilson Fernandes de Amorim (XXX.483.514-XX); José Júlio Fernandes Neto (XXX.687.844-XX); Município de Antônio Martins - RN (08.348.989/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.